Tribunal: STF
Processo: RE 101221
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
Desapropriação. Honorários advocatícios. Cálculo. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de o percentual relativo a honorários de advogado dever incidir sobre a diferença entre os valores da oferta e da indenização, ambos corrigidos monetariamente. Recurso extraordinário conhecido e provido.